Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712306-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA ALVES RIBEIRO contra decisão (ID 190839249) da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretende que a ré pague os valores do contrato de credenciamento no sistema de maquinas de pagamentos por cartão e que se abstenha de reter os valores futuros provenientes das vendas realizadas. Em suas razões (ID 57342300), alega que: 1) comprovou que não houve repasse dos valores devidos, pois os extratos bancários demonstram que não recebeu qualquer valor; 2) possui vários transtornos financeiros em razão do valor substancial não repassado pela agravada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que a requerida efetue o pagamento do valor devido, no montante total de R$ 49.958,00, e que se abstenha de reter os valores futuros, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 57342301). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Reside a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência consistente na: 1) determinação de que a ré pague os valores inadimplidos do contrato de credenciamento no sistema de maquinas de pagamentos por cartão; 2) abstenção de reter os valores futuros provenientes das vendas realizadas. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, as partes celebraram contrato de credenciamento no sistema de maquinas de cartão, para que o autor possa aceitar pagamentos por cartão de crédito, débito e benefícios em sua oficina mecânica. O agravante alega que os valores das vendas efetuadas desde fevereiro de 2024 não foram repassados, o que corresponde a um débito no valor de R$ 47.051,18. Conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC): “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” O pagamento é fato extintivo do direito do autor. Assim, a sua prova cabe à ré. Desse modo, não é razoável a concessão da tutela de urgência que visa, em última análise, a antecipação das fases processuais, com consequente determinação de pagamento imediato sem, ao menos, ouvir a ré quanto à eventual realização de pagamento. A probabilidade do direito não foi evidenciada. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator